Tribunal: TJSP
Processo: 1029193-92.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovação da existência do negócio jurídico. A demandante não nega a contratação e o saque efetuado, apenas afirma que foi ludibriada pelo requerido ao adquirir cartão de crédito com margem consignável, no lugar de empréstimo consignado. Comprovada a ciência inequívoca

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Legitimidade da contratação caracterizada. Comprovação da existência do negócio jurídico. A demandante não nega a contratação e o saque efetuado, apenas afirma que foi ludibriada pelo requerido ao adquirir cartão de crédito com margem consignável, no lugar de empréstimo consignado. Comprovada a ciência inequívoca da apelante sobre as condições do contrato. Exigibilidade dos valores. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.